Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705038-64.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RUDENBERG DA SILVA SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por RUDENBERG DA SILVA SANTOS contra o acórdão de ID 36670912. À Procuradoria de Justiça, para manifestação sobre os embargos de ID 36770609. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2022 15:05:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator